Tribunal: TJDFT
Processo: 0725753-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725753-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALONSO FRANCISCO DE FREITAS NETO, TOTAL LAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alonso Francisco de Freitas Neto e Total Lab Equipamentos Hospitalares Ltda. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Total Lab Equipamentos Hospitalar EIRELI – ME, para que os bens da referida empresa e dos agravantes passem a responder pela execução. Os agravantes sustentam que a decisão agravada foi proferida sem a devida demonstração dos requisitos legais exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Alegam que não há provas de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou sucessão empresarial entre a empresa executada e os agravantes. Argumentam que a decisão violou os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da responsabilidade patrimonial limitada. Requerem, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão interlocutória, o reconhecimento da ausência de esgotamento dos meios executivos e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intimados para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido, os agravantes não se manifestaram (IDs nos 73790198 e 73790199). É o breve relato do necessário, para esta etapa processual. Passa-se à decisão. Conforme o art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Ainda, de acordo com o § 2o do art. 99, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Na hipótese vertente, a despeito da oportunidade concedida, os agravantes não apresentaram documentos que demonstrem a sua renda ou as suas despesas, de modo a justificar o pedido de gratuidade. Conforme as certidões de ID nos 73790198 e 73790199, os recorrentes deixaram o prazo para apresentação de documentos que comprovem incapacidade de arcar com as despesas e custas processuais transcorrer in albis, Assim, tudo está a indicar, ante a manifestação superficial e evasiva dos agravantes, que não se configura a alegada condição econômica precária. De mais a mais o preparo do agravo de instrumento soma apenas R$ 46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), na forma do que se lê no item XVI, da Tabela “G”, Seção 1a do Cível, aprovada pela Resolução no 4, de 18 de dezembro de 2024, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2025, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira dos agravantes. Ao que tudo indica, a parte almeja, na verdade, a eventual suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial recursal, caso não seja vencedor. Portanto, considerando que não foram trazidos aos autos elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, é possível concluir que os agravantes não se encontram em estado de miserabilidade jurídica, impondo-se, pois, o indeferimento da gratuidade pleiteada. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça postulada, determinando aos agravantes, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC, que promovam o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator